Tribunal: TJSP
Processo: 2120033-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de imóveis. Finalidade: averbação de informações acerca da existência da presente ação a incidir sobre a matrícula de propriedades titularizadas pelo suposto companheiro da falecida. Acuso superveniente de doação de um dos imóveis em debate que transparece o bom

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de imóveis. Finalidade: averbação de informações acerca da existência da presente ação a incidir sobre a matrícula de propriedades titularizadas pelo suposto companheiro da falecida. Acuso superveniente de doação de um dos imóveis em debate que transparece o bom direito da parte agravante e o necessário resguardo ao interesse dos envolvidos no processo.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120033-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é parte agravante
Lucia Helena de Araújo, Jurandir Paulino de Souza Espólio, é a parte agravada Celso
Ballerini.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120033-87.2020.8.26.0000 - Voto no: 5438 *gi/bc
2/5
Voto no: 5438
Agravo de instrumento no: 2120033-87.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ribeirão Preto
Foro de origem: Foro de Ribeirão Preto
Vara de origem: 1a Vara de Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Guilherme Infante Marconi
Agravante: Lucia Helena de Araújo, Jurandir Paulino de Souza Espólio
Agravado(a): Celso Ballerini
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha.
Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios
ao Cartório de Registro de imóveis. Finalidade: averbação de
informações acerca da existência da presente ação a incidir
sobre a matrícula de propriedades titularizadas pelo suposto
companheiro da falecida. Acuso superveniente de doação de
um dos imóveis em debate que transparece o bom direito da
parte agravante e o necessário resguardo ao interesse dos
envolvidos no processo.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
63/64, dos autos originários que, em ação de inventário e partilha, deferiu pesquisas
apenas em nome da falecida (RENAJUD, BACENJUD, ARISP e INFOJUD), tidas por
indeferidas as pesquisas em relação ao seu companheiro.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, pugnando pela expedição de ofício ao cartório de imóveis
competente à anotação da existência da ação de origem nos sete imóveis apontados na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120033-87.2020.8.26.0000 - Voto no: 5438 *gi/bc
3/5
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo não recolhido
(contexto envolto à recolhimento de preparo ao final do processo).
Ausência de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. A ação de inventário tem como um dos seus principais
objetivos a justa repartição dos quinhões devidos a cada herdeiro. Para isso, torna-se
indispensável a localização dos bens e valores em nome da falecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120033-87.2020.8.26.0000 - Voto no: 5438 *gi/bc
4/5
In casu, também consta pedido de reconhecimento de união estável entre
a falecida e o agravado, justamente com o intuito de identificar a exata configuração do
seu patrimônio.
Neste sentido, o juízo de primeiro grau determinou apenas a expedição
de ofícios para a localização de bens em nome da falecida, mas indeferiu ofícios em
relação ao seu companheiro.
Ocorre que, de acordo com a cópia atualizada da matrícula imobiliária
juntada às fls. 11/14, comprova-se que no dia 11.05.2020 houve doação do bem imóvel,
de propriedade do companheiro da falecida, a terceiros.
Logo, como medida excepcional, não há como aguardar o trâmite
processual, mediante oitiva da parte contrária e a apresentação “espontânea” dos
documentos dos imóveis indicados na exordial a fim de ponderar quais imóveis são
efetivamente de propriedade exclusiva do companheiro do de cujus.
Dito isto, de rigor determinar a expedição de ofícios, para autorizar, tão
somente a averbação, nos respectivos cartórios de registro de imóveis, acerca da
existência da ação de origem (em que se discute além do inventário a existência de
União Estável potencialmente suscetível de repercutir efeitos patrimoniais sobre tais
bens: o que NÃO IMPORTA EM AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DOS
IMÓVEIS, FRISE-SE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120033-87.2020.8.26.0000 - Voto no: 5438 *gi/bc
5/5
Desta forma, o presente recurso merece ser provido para deferir a
expedição dos ofícios nos termos da fundamentação.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)